Tribunal: TCU
Processo: 005.536/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vanda de Farias Magalhaes Tourinho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Vanda de Farias Magalhães Tourinho contra o Acórdão 4974/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. manter o julgamento pela ilegalidade do ato objeto dos autos e esclarecer ao Tribunal Superior Eleitoral que a recorrente faz jus a 12% a título de anuênios; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior Eleitoral.